Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729261-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA AGHETONI AGRAVADO: GONÇALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em medida cautelar de bloqueio das matrículas n. 186.902, 186.894, 186.889, 186.887, 186.903, 186.881, 187.096, 186.895, 187.070, 186.873, 186.863 e 187.030, todas do Primeiro (1o) Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG até final decisão a respeito do pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo ora agravado. A agravante relata que a ação de execução está fundada em título extrajudicial formado por contrato de prestação de serviços advocatícios e que o agravado busca a satisfação de honorários ad exitum referentes a processos que tramitaram no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Tece considerações sobre o processo originário e sobre as decisões proferidas nos autos, oportunidade em que menciona o Agravo de Instrumento n. 0726741-98.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão que deferiu requerimento de penhora de bens imóveis feito pelo agravado e aplicou multa de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da execução. Narra que o agravado peticionou para informar ao Juízo de Primeiro Grau que os bens imóveis penhorados foram alienados e que as alienações teriam sido feitas com o objetivo de fraudar a execução, razão pela qual requereu tutela de urgência cautelar para bloquear as respectivas matrículas. Informa que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência e determinou o bloqueio das matrículas dos bens imóveis anteriormente penhorados, bem como concedeu prazo para a apresentação de manifestação sobre a alegada fraude à execução. Sustenta não haver probabilidade de que seja reconhecida a fraude à execução, ao argumento de que não há prova da má-fé, de que a alienação dos imóveis pode reduzir a agravante à insolvência e em razão da inexistência de informação relativa ao processo averbada na matrícula dos imóveis. Argumenta que o art. 54, caput, da Lei n. 13.097/2015 prevê a eficácia de todo negócio jurídico translativo da propriedade sempre que não exista informação capaz de demonstrar litigiosidade ou insolvência do alienante na matrícula do imóvel. Afirma que o referido dispositivo legal consubstancia o princípio da concentração dos atos na matrícula. Alega que o art. 54, § 2o, incs. I e II, da Lei n. 13.097/2015 exige para a validade e eficácia dos negócios jurídicos imobiliários e para caracterização da boa-fé do adquirente, tão somente a certidão da matrícula, haja vista que mencionado princípio exige que qualquer ato que possa, de algum modo, influenciar a validade ou a eficácia do negócio esteja, obrigatoriamente, inscrito no fólio real. Ressalta a existência de presunção da boa-fé do adquirente sempre que a certidão da matrícula do bem imóvel utilizada para lavratura da escritura translativa da propriedade não contiver informação capaz de ilidir a referida presunção. Enfatiza que, apesar de ser ônus do agravado a comprovação de que os terceiros adquirentes agiram de má-fé, a decisão agravada foi proferida sem qualquer prova nesse sentido e que o fato de os adquirentes serem seus parentes consanguíneos não ilide a presunção de boa-fé. Menciona que a Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça exige a prova da má-fé como condição do reconhecimento da fraude à execução nos casos em que não há registro de penhora ou nenhuma informação na matrícula do imóvel capaz de inferir que a alienação do bem implicará insolvência de um devedor. Explica ter manifestado a sua vontade de realizar a doação dos bens imóveis antes do requerimento de penhora apresentado pelo agravado, bem como afirma não ser possível o reconhecimento de sua insolvência. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e o desbloqueio das matrículas n. 186.902, 186.894, 186.889, 186.887, 186.903, 186.881, 187.096, 186.895, 187.070, 186.863 e 187.030 do Primeiro (1o) Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG. Preparo regular (id 38919144 e 38919145). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Faço, de início, uma breve narrativa do processo para melhor compreensão da lide. O processo originário versa sobre execução de título extrajudicial ajuizada em 2013 pelo agravado com o objetivo de receber o pagamento de honorários advocatícios devidos pela agravante. Diversas diligências na busca de bens penhoráveis forem efetuadas, entretanto, restaram infrutíferas, razão pela qual o agravado requereu a penhora no rosto dos autos do processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. O processo n. 0000707-87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, no qual a agravante possui crédito a receber, constitui-se em ação de desapropriação indireta em face da União e da Fundação Nacional do Índio (Funai). O referido processo teve a tramitação suspensa até o julgamento definitivo das ações promovidas pela União, nas quais se busca desconstituir os títulos de domínio que, por sua vez, fundamentam a execução judicial e o próprio crédito da agravante. O agravado requereu a renovação das diligências, diante da complexidade das ações intentadas pela União que envolvem dominialidade, as quais, em regra, tomam vários anos ou décadas. Desse modo, a solvência do crédito buscado nestes autos, que já tramitam há quase uma década, estará atrelada à conclusão das referidas ações, sem garantia de êxito quanto ao resultado e ao recebimento do crédito. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a reiteração de pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e no Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que demonstraram acréscimo patrimonial e aquisição de bens imóveis (apartamentos) pela agravante. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação pessoal da agravante para indicar bens passíveis de penhora e o local onde se encontram, sob pena de a conduta omissiva ser considerada atentatória à dignidade da justiça, com imposição de multa, conforme disposto no art. 774, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual alegou que o processo já estava garantido pela penhora feita no rosto dos autos do processo n. 0000707- 87.1988.4.01.3600, em trâmite na Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, de modo que não haveria razão para a penhora de outros bens. O agravado também se manifestou, oportunidade em que refutou as alegações da agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos bens imóveis de matrícula n. 187.078, 186.863, 187.096, 186.873, 187.070, 187.030, 186.903, 186.895, 186.902, 186.894, 186.889, 186.881 e 186.887, todos do Primeiro (1o) Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG, bem como aplicou multa de dez por cento (10%) do valor atualizado executado com fundamento no art. 774, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0726741-98.2022.8.07.0000 contra a decisão acima mencionada e esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. O Primeiro Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG informou ao Juízo de Primeiro Grau que todos os imóveis representados pelas matrículas anteriormente indicadas tinham sido transmitidos a terceiros. O agravado peticionou para informar que parte dos imóveis foi doada para Anna Babka e parte foi doada ou vendida para Renato Aguetoni Babka, ambos filhos da agravante. Informou, ainda, que um dos imóveis foi vendido para Raquel Simari Martins Villela. Sustentou a nulidade das alienações por entender ter havido fraude à execução, razão pela qual requereu a tutela de urgência em caráter incidental para que fosse determinado o bloqueio das matrículas dos imóveis. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a transferência pelo devedor de seus bens a parentes consanguíneos, nas circunstâncias descritas, põe em dúvida a boa-fé dos envolvidos, principalmente em se tratando de negócio jurídico não oneroso. Deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio das matrículas até final decisão a respeito do pedido de reconhecimento de fraude à execução. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento no intuito de reformar a decisão agravada e requereu a concessão de efeito suspensivo. O juízo de cognição sumária exercido nos autos revela, entretanto, que os pressupostos autorizadores do deferimento da suspensão dos efeitos da decisão agravada não foram demonstrados. A agravante, no tocante à probabilidade de provimento do recurso, não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações do agravado, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, a inexistência de dúvida quanto a boa-fé dos envolvidos nas transações imobiliárias descritas nos autos. O bloqueio da matrícula dos imóveis decorre da relevância do requerimento com base em fundados indícios de atos fraudatórios à execução, aliada à imperiosa necessidade de assegurar o cumprimento da obrigação. A relação de parentesco entre os envolvidos não é suficiente para caracterizar a má-fé, mas há indícios de que os negócios jurídicos de doação e compra e venda relatados nos autos foram feito com a finalidade de esvaziar o patrimônio da agravante. A evidência de fraude de repasse de bens de ascendentes para descendentes é suficiente para possibilitar a indisponibilidade de patrimônio por meio do bloqueio em matrícula de bens imóveis até que a fraude à execução seja devidamente analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. O perigo de dano também não restou demonstrado. O bloqueio das matrículas dos bens imóveis não acarreta nenhum prejuízo à agravante, principalmente por não ensejar o arresto ou a penhora dos bens em questão. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator